Tribunal: TJDFT
Processo: 0726740-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPENSAÇÃO. LEI N. 8.088/1990. EFETIVA OPÇÃO DO CREDOR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A análise da questão suscitada na fase de cumprimento de sentença não configura ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão, pois a matéria relativa à compensação de valores abatidos no contrato de empréstimo não foi suscitada na fase de conhecimento e nem decidida pelo juízo da execução. Preliminar rejeitada.
2. A decisão que procede a inversão do ônus da prova comporta a interposição de agravo de instrumento. Uma vez preclusa, incabível sua revisão ou rediscussão em sede de apelação (art. 507, CPC). Agravo conhecido em parte.
3. Tratando-se de cédulas de crédito rural firmadas antes da vigência da Lei no 8.088/90. A aplicação do abatimento instituído pela lei não pode ser presumida, devendo ser comprovada a opção do mutuário. Ausente a prova, a compensação do crédito dos exequentes deve ser limitada às devoluções comprovadamente realizadas pela instituição financeira, nos termos do laudo pericial homologado.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.